Tribunal: TJBA
Processo: 8091586-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091586-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE QUEIROZ DE MORAIS e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. SÚMULAS 229 E 278 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR MORTE. INAPLICABILIDADE DE TESE DE INVALIDEZ. DANOS MORAIS. MOROSIDADE INJUSTIFICADA E ABUSO DE DIREITO NA REGULAÇÃO DO SINISTRO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito à indenização securitária por morte decorrente de acidente de trânsito, afastou a prescrição, manteve a condenação por danos morais em razão da morosidade injustificada na regulação do sinistro e rejeitou as teses defensivas da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao reconhecimento da prescrição pelo somatório de períodos pré e pós-administrativo; (ii) estabelecer se haveria contradição ou omissão na aplicação das Súmulas 229 e 278 do STJ; (iii) determinar se houve omissão na fundamentação da condenação por danos morais; e (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma exauriente a tese prescricional ao reconhecer que a suspensão do prazo, iniciada com o pedido administrativo, não cessou por ausência de comprovação da ciência inequívoca da negativa da seguradora, nos termos da Súmula 229 do STJ.

A carta de negativa apresentada pela seguradora não possui comprovação de recebimento pela parte interessada, o que impede a retomada da fluência do prazo prescricional.

As razões dos embargos apresentam inconsistência fática ao indicar datas e lapsos temporais dissociados dos elementos constantes dos autos, inexistindo erro, omissão ou contradição no acórdão embargado.

A controvérsia versa sobre indenização por morte, sendo inaplicáveis teses relacionadas à consolidação de invalidez ou à ciência inequívoca de incapacidade laboral, o que afasta qualquer omissão quanto à Súmula 278 do STJ.

A condenação por danos morais fundamenta-se na morosidade injustificada e no abuso de direito na regulação do sinistro, evidenciados pela manutenção do processo administrativo em pendência mesmo após a entrega de toda a documentação exigida, em momento de especial vulnerabilidade da viúva.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja devidamente motivada, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A suspensão do prazo prescricional em seguro DPVAT perdura enquanto não houver ciência inequívoca do segurado ou beneficiário acerca da negativa administrativa.

Teses relativas à invalidez não se aplicam às demandas de indenização securitária fundadas em morte do segurado.

A morosidade injustificada e o abuso de direito na regulação do sinistro configuram dano moral indenizável.

O prequestionamento considera-se atendido quando a controvérsia é decidida de forma motivada, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 229; STJ, Súmula 278.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091586-66.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCIENE QUEIROZ DE MORAIS e outros (4) e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator